Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723816-61.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0702105-13.2023.8.07.0007 - id 196763666), que, em cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido para transferência de valores em favor de Beiramar Administração de Imóveis S.A., pois, conforme decisão id 193425111, não haverá a liberação dos valores para terceiros. Alega, em suma, que, na forma do CPC 906, parágrafo único, inexiste óbice para transferência eletrônica dos valores para conta bancária indicada, pois Beiramar é a administradora do imóvel, cujos débitos de locação foram objeto de penhora Sisbajud, a qual possui procuração com poderes específicos para receber os valores relacionados especificamente ao presente cumprimento de sentença, sustentando que se trata de medida mais fácil e eficiente, invocando os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da eficiência. Aponta perigo de dano na possibilidade de o agravante ter que comparecer em diversas oportunidades a agências bancárias para realizar os levantamentos dos demais valores. Requer a tutela de urgência para transferência eletrônica dos valores para a conta indicada pelo agravante, até decisão definitiva no AGI. 2. Pretende o agravante a transferência de 80% dos valores bloqueados (R$ 1.839,85) para a conta bancária indicada, de titularidade de Beiramar Administração de Imóveis S.A, entretanto, conforme consignado na própria decisão agravada, a matéria foi objeto de decisão id 193425111 – autos principais, que dispôs, naquilo que se refere ao objeto deste AGI: “(...). Não há prejuízo, portanto, à liberação em favor do credor dos valores que não foram objeto do agravo. Nos termos do pedido de id. 186367506, o autor requereu a liberação de 80% (R$ 1.839,85) para a conta da pessoa jurídica BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A e 20% (R$ 459,96) para a conta da sociedade de advogados. Ocorre que o crédito principal da exequente deve ser transferido apenas para sua própria conta ou do advogado constituído com os poderes para receber e dar quitação. Nesse diapasão, indefiro a liberação dos 80% (R$ 1.839,85) em favor de terceiro estranho aos autos. Assim, quanto ao percentual destinado ao credor, intime-se o exequente RODOLFO para indicar conta em seu nome ou de advogado constituído com o poder para receber e dar quitação, para destinação do montante de 80% (R$ 1.839,85), no prazo de 5 dias. No caso de inércia, expeça-se alvará nominal ao destinatário. Na mesma oportunidade, expeça-se mandado de levantamento do valor devido ao seu advogado. (...).” Grifei O agravante tomou ciência dessa decisão em 23/04/24, conforme consta da aba “expedientes”, do PJe. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 24/04/24 e ad quem 15/05/24, considerando o feriado nacional de 1o de Maio. Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 11/06/24. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator